Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-76.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703540-76.2019.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARIA GOMES TAVARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. I – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. II - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para figurar em demanda na qual se postula danos materiais decorrentes da alegada má gestão do saldo pertencente à autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária. III – Apelação provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil em responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP. Arremata requerendo a extinção da ação sem a resolução de mérito; b) artigos 4o-A da Lei Complementar 26/1975, 6o, 7o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, porquanto a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações relativas a saques, retiradas e pagamento do PASEP. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente para publicação. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015